Tribunal: STF
Processo: ARE 1485633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “Recurso Inominado. Servidor Público. Policial Militar. Pretensão de concessão de conversão do tempo de serviço especial em comum. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do art. 40, §4º, da CF e do Tema 942 do STF. Regramento específico para os policiais militares, determinado pelo Decreto Lei nº 260/70, recepcionado como Lei Complementar. Entendimento firmado no julgamento do PUIL n. 0000036-59.2022.8.26.9059. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.”



    No RE (Doc. 12), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALEX GUSTAVO DOS SANTOS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 40, §4º, II, da CF/1988 e a tese fixada no Tema 942 (RE 1.014.286-RG).



     Sustenta, em síntese, que por ser policial militar e estar exposto a condições de rico faz jus ao reconhecimento da especialidade da atividade, o que não foi reconhecido na certidão de tempo de serviço – CTC, na forma do art. 40, §4º, da CF/1988, na redação da EC 47/2005 (fl. 8, Doc. 12).



    Argumenta que devem ser aplicadas, ao caso, as regras específicas da LC 51/1985, atualizada pela LC 144/2014, pela qual o único requisito para que o policial tenha direito à aposentadoria especial é possuir, no mínimo, 20 anos de serviço no cargo de natureza estritamente policial.



    Ao fundamento de que “a concessão de aposentadoria especial, com adoção de requisitos e critérios diferenciados aos servidores que exercem atividades sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, com base no artigo 40, §4º, III, da Constituição Federal depende de regulamentação por lei complementar federal” (Doc. 12, fl. 9), defende que, no caso concreto, devem ser aplicadas as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral previstas no art. 57 da Lei 8.213/1991.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que incidem, na hipótese, as Súmulas 282 e 356, ambas do STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte agravante sustenta que houve o prequestionamento da matéria.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-3, Doc. 10):



    “A controvérsia reside em aferir a aplicabilidade aos policiais militares do artigo 40, § 4º, da Constituição e das teses firmadas no Tema 942 e na Súmula Vinculante 33.



    A questão foi submetida a julgamento pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000036-59.2022.8.26.9059, julgado em 14/04/2023, que fixou a seguinte tese: 



    (…)



    Foi assentado o entendimento de que os policiais militares possuem legislação própria disciplinando sua inatividade, o Decreto 260/70, de sorte que a pretensão de aplicação das regras do regime geral por analogia não deve ser afastada, na medida em que se submete a regime previdenciário próprio.



    Em outras palavras, havendo legislação específica a disciplinar a inatividade dos policiais militares, inexiste, assim, lacuna normativa a legitimar a aplicação, no caso, da disciplina dos servidores públicos civis ou do regime geral de previdência.



    Diante disso, a hipótese guarda disparidades e peculiaridades que não permitem a aplicação da Súmula Vinculante nº 33, nem do quanto decidido no julgamento do RE nº 1.014.286/SP (Tema nº 942), que tratam especificamente de servidores públicos civis, pois, como visto, os policiais militares do Estado de São Paulo, enquanto servidores cuja função possui outra natureza, estão submetidos a regime previdenciário próprio.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Juízo de origem entendeu que, para os policiais militares, há regramento próprio, de modo que não se aplica subsidiariamente a Lei 8.213/1991, sendo inaplicável, no caso, o entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral.



    A respeito da matéria, cumpre destacar os fundamentos pelos quais julguei procedente a Reclamação 49.763, com trânsito em julgado em 5/11/2021:



    “Destaque-se que, na origem, a ação foi ajuizada por Policial Militar Estadual pleiteando o direito de receber abono de permanência. Argumentando receber adicional de insalubridade há mais de vinte e três anos, defendeu que o benefício requerido deveria ser calculado levando em consideração o que previsto no Decreto 3.048/99, é dizer, convertendo o tempo exercido em tais condições em tempo comum, nos termos do previsto no art. 70 do supracitado Decreto (doc. 4). 



    [...]



    Portanto, a controvérsia destes autos reside em saber se a decisão reclamada aplicou corretamente a tese firmada ao caso, que trata de concessão do abono de permanência a Policial Militar Estadual, calculado nos termos do que previsto no Decreto 3.048/99, convertendo o tempo de exercício de atividade policial sob condição insalubre em tempo comum. 



    Afirmo, desde já, que a decisão aplicou indevidamente o Tema da Repercussão Geral, que não guarda qualquer pertinência com o caso concreto. 



    No Tema 942-RG, a questão de fundo envolvia “pedido de averbação de tempo de serviço comum para fins de concessão de aposentadoria especial - exercício de atividade insalubre” de assistentes agropecuários. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.  




    Decidiu-se, ali, o direito à averbação, para fins de aposentaria especial, do tempo de serviço prestado por Servidor Público Civil que recebe adicional de insalubridade, com fundamento no art. 40, § 4º, da CF/88, diante da ausência de lei estadual nesse sentido.



    No caso concreto, trata-se de ação ajuizada por Policial Militar Estadual, cujo regime jurídico é distinto do regime incidente aos Servidores Civis, tratado no supracitado Tema. No mais, a controvérsia, apesar de parecer envolver apenas o direito à conversão de tempo para efeito de concessão de abono de permanência, o que, em tese, atrairia a aplicação do paradigma, surge diante das premissas equivocadas das quais parte a decisão da origem. 



    A primeira delas é concluir que o pagamento de adicional gera o automático direito à aposentadoria especial. Disse aquele juízo que, “inexiste (...) uma insalubridade específica, correlativa, tão só, à área do direito laboral, que permita o recebimento de referido adicional, e que seja diferente da insalubridade para fins previdenciários. (...) Se o réu reconheceu a existência de insalubridade (...) não pode, contraditoriamente, pretender ver afastada tal circunstância, para fins de concessão de aposentadoria especial”. 



    Ocorre que a jurisprudência desta CORTE, por diversas vezes, já assentou, mutatis mutandis, que “a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário” (MI 6949 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019). 



    O segundo equívoco é a conjugação de regras de dois sistemas distintos: ao aplicar regras do regime geral da previdência ao militar estadual, o qual encontra-se submetido a regramento próprio (Decreto-Lei Estadual 260/70), criou um “tertium genus” previdenciário. Ocorre que “é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários” (RE 643.925 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/2/2014).



    [...]



    Nessa linha de consideração, ao combinar o regime específico da Polícia Militar Estadual, o qual já se caracteriza como especial, com o da Previdência Geral, concedeu-se o Abono de Permanência ao militar que, à época do ajuizamento da ação, contava com aproximadamente vinte e seis anos de serviço. Ou seja, apesar de receber o Abono, não poderia se aposentar voluntariamente pelas regras militares, o que é um contrassenso. Criou-se, assim, um regime especial dentro do regime especial militar apenas para que se pudesse conceder antecipadamente determinado benefício.



    Para além das premissas equivocadas sobre as quais a decisão fora tomada, esta CORTE já teve a oportunidade de esclarecer, ainda, que “a interpretação do § 1º do art. 42 da Constituição da República impõe-se no sentido da inaplicabilidade da regra de aposentadoria especial prevista do art. 40, § 4º, da Constituição da República em favor de policial militar estadual” (ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/4/2015). 



    Desse modo, uma vez que o julgamento realizado no Tema 942-RG tinha por paradigma jurídico o art. 40, § 4º, III, da CF/88, mostra-se impossível de incidir ao presente caso.



    Reconheço, portanto, a indevida aplicação do Tema 942-RG pela autoridade coatora, sem realizar qualquer juízo de valor quanto ao direito de percepção ao Abono de Permanência, o qual deverá ser analisando sob o exclusivo prisma da Legislação incidente ao militarismo estadual.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR A DECISÃO IMPUGNADA, devendo o Tribunal reapreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário ali interposto.” (grifo nosso)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o referido entendimento.



    No mesmo sentido, em situação análoga à dos autos, os seguintes julgados: ARE 1.450.142/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/8/2023; ARE 1.439.557, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/6/2023; ARE 1.455.315/PR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 3/10/2023; e ARE 1.391.300, de minha relatoria, DJe de 19/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente